Tribunal: CARF
Processo: 19515.001576/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.001576/2009-69
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-011.108 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PILLARFORTE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Constatada a obscuridade apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de
Declaração para saneamento do vício apontado, com ou sem efeitos
infringentes, conforme o caso concreto. Do contrário, não restando
caracterizado o vício apontado, os embargos devem ser rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher em parte
os embargos de declaração, rejeitando-os em relação ao vício de omissão apontado e, na parte
acolhida, sanear a obscuridade apontada, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão
recorrida.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração da Fazenda Nacional em face do Acórdão n.
2402-010.389, p.p. 97 a 102, deste Colegiado, proferido na sessão plenária de 02 de setembro de
2021, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001576/2009-69
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2009-69

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÕES
INSTRUMENTAIS
OU
ACESSÓRIAS.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No 148.
Sujeitam-se ao regime do art. 173 do CTN os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações
instrumentais, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, circunstância que afasta a incidência do preceito estampado no § 4o do art. 150
do CTN.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias instrumentais relativas às
Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos, regido pelo art. 173, I do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou que
esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN, a teor do
que dispõe o enunciado de súmula CARF de no 148, de teor vinculante.
OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO
COM
OS
PROCESSOS
RELATIVOS
ÀS
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
instrumental vinculada a obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação instrumental, o resultado do
julgamento do processo relativo ao descumprimento da obrigação tributária principal
relacionada, que constitui questão antecedente ao dever instrumental.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 117, referidos Embargos foram
admitidos para saneamento dos vícios apontados (obscuridade e omissão).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
De acordo com o susodito Despacho de Admissibilidade (p. 117), os Embargos
em análise restaram admitidos nos seguintes termos:
- Dos vícios alegados
A PGFN expõe as razões recursais nos seguintes termos:
Em função da empresa ter apresentado GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, tendo omitido valores
pagos aos segurados empregados, bem como valores pagos aos sócios contribuintes
individuais a título de Pró-labore, foi lavrado o auto de infração em discussão para
imposição de multa por infração ao disposto nos arts. 32, IV, § 5° da Lei n°8.212/91,
combinado com 225, inc. IV, § 4o do Decreto no 3048/99, por ter a empresa
apresentado o GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias nas competências de janeiro/2004 a dezembro/2004,
conforme consta do Relatório Fiscal da Infração, a fls. 12.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2009-69

Como bem salientado pela Relatora à exceção do AI DEBCAD no 37255492-6 (PAF
no 19515001567200978), cujo lançamento foi integralmente cancelado em face do
reconhecimento da extinção do crédito tributário pela decadência, que, naquele caso,
atinge todo o período autuado (01/2004 a 03/2004), os lançamentos levados a efeito
por meio dos demais AI DEBCAD’s, de n's 37255493-4, 37255495-0, objetos dos
PAF’s de n's 19515001568200912, 19515001570200991, foram mantidos em parte
seja em razão da não impugnação de parte da matéria autuada (horas extras e pró
labore), seja por conta de apenas parte do período autuado ter sido alcançado pela
decadência nesses últimos casos, de forma que o lançamento da multa resta
irretocável, porquanto não há qualquer dúvida quanto ao descumprimento da
obrigação acessória.
Contudo, a Turma, cancelou a multa no tocante às competências 01 a 04/2004,
inclusive, ao argumento de inexistência de base de cálculo, conforme excerto do
voto condutor a seguir:
[...]
De plano, surge uma questão que merece ser aclarada pela Turma. Veja-se.
Não obstante o acórdão expressamente afaste a decadência, por aplicação do art.
173, I, do CTN, em função de tratar-se de multa por descumprimento de obrigação
acessória, o que se constata, salvo melhor juízo, é que por via transversa replicou a
decadência da obrigação principal com base no art. 150, §4o do CTN, quando afirma
que a presente multa está vinculada ao valor da contribuição correspondente aos
fatos geradores da obrigação principal reconhecida como decadente.
Com as devidas escusas, não restou claro o motivo pelo qual o acórdão entendeu
pela inexistência de base de cálculo no período de janeiro a abril de 2004, o que nos
leva a presumir que, em função do período, foi em razão da decadência reconhecida
nas obrigações principais.
Caso tenha sido esse o entendimento, necessário que a Turma se manifeste, ainda,
acerca da Sumula CARF no 148 que é clara em afirmar a manutenção da multa por
descumprimento de obrigação acessória ainda que a obrigação principal correlata
tenha sido fulminada pela decadência, ou seja, a infração existe ainda que a
obrigação principal seja fulminada, não havendo qualquer espaço para cancelar a
multa nos períodos em que cancelada a obrigação principal por inexistência de base
de cálculo.
Aliás, quanto à base de cálculo da multa aplicada, imperioso que a Turma se
manifeste também acerca da retroatividade benigna prevista na Lei no 11941/2009,
já que impacta diretamente a multa por descumprimento de obrigação acessória em
discussão.
Como sabido, com o advento da MP 449/2008, instituiu-se uma nova sistemática de
constituição dos créditos tributários, artigo 32-A e artigo 35-A, ambos da Lei
8.212/91:
[...]
Na sistemática revogada da Lei no 8212/91, havia a existência de multas diversas
para fatos geradores igualmente distintos e autônomos: uma, prevista no art. 32, §
5°, que tem natureza de multa por descumprimento de obrigação acessória e,
portanto, constituía o próprio crédito tributário, não guardando vinculação com a
obrigação principal de pagamento do tributo devido no prazo de lei; e a outra,
consistente em penalidade pecuniária que decorre do não recolhimento do tributo
devido dentro do respectivo vencimento, prevista no art. 35, II.
Entretanto, na atual sistemática, nos casos de lançamento de ofício, têm-se uma
única multa, prevista no art. 35A da Lei 8.212, de 1991, que faz remissão expressa
ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ou seja, a multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do
lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar,
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2009-69

de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido,
quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem haver como
mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, §
5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser
feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação
no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias, não havendo que se
cogitar em inexistência de base de cálculo.
Nessa linha de raciocínio, o auto de infração da obrigação acessória deve ser
mantido, com a ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade
fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II,
e 32, § 5o, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP 449.
Nesses termos, revela-se a necessidade de se aclarar o decisum, sanando a
obscuridade e a omissão acima apontadas, a fim de que a decisão deste Colegiado se
mostre consentânea com tudo o que destes autos consta, bem como para que seu
conteúdo reste claro e completo.
Outrossim, prequestionam-se as matérias aqui tratadas, uma vez que não foram
objeto de análise expressa pelo Colegiado, a fim de que a Fazenda Nacional possa
interpor recurso, se cabível.
Para fins de exame da alegada mácula, transcrevem-se segmentos das razões de decidir
trazidas no acórdão embargado:
Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração para imposição de multa
por descumprimento de obrigação instrumental prevista nos arts. 32, IV, § 5° da Lei
n°8.212/91, combinado com 225, inc. IV, § 4o, do Decreto no 3048/99, caracterizada
por ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias nas competências de
janeiro/2004 a dezembro/2004.
Relata a autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal da Infração, a fls. 12, que a
empresa apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, tendo omitido valores pagos aos segurados
empregados, bem como valores pagos aos sócios contribuintes individuais a titulo de
Pro Labore.
[...]
Da decadência
[...]
Ocorre que em se tratando de obrigações acessórias ou instrumentais, como é o caso
tratado nestes autos, não há que se cogitar de pagamento prévio que possa atrair a
aplicação do art. 150, § 4o do CTN, pois apenas as obrigações tributárias principais,
que têm por objeto o pagamento do tributo, estão sujeitas a recolhimento antecipado
e, consequentemente, à norma em questão.
Em outros termos, em se tratando de obrigações acessórias, não há pagamento a ser
homologado pelo Fisco, sendo aplicável, portanto, em qualquer hipótese, o art. 173,
I, do CTN.
Essa questão foi objeto de edição de enunciado de súmula, de no 148, por este
Conselho, de observância obrigatória pelos Conselheiros, nos termos do art. 45, VI,
do RICARF:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2009-69

principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.
Desse modo, no caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu
aos 13/05/09 (fls. 07), não se há falar em decadência em relação às competências
autuadas (01/2004 a 12/2004).
Do fornecimento de alimentação sem inscrição no PAT
Inicialmente, necessário observar que o recorrente não impugna em seu recurso a
infração que lhe é imputada em si, mas sim a legitimidade da cobrança da obrigação
principal cujos fatos geradores, conforme autoridade fiscal autuante, não foram
inseridos em GFIP no período.
Com efeito, a par da alegada decadência, tratada no tópico acima, o recorrente, como
dito, defende a impossibilidade de exigência de contribuições sobre benefícios
alimentares (alimentação e cestas básicas) a seus empregados sem inscrição no PAT,
pois entende que o fornecimento desses benefícios se enquadraria nos objetivos do
programa em questão e decorreu de determinação constante em Convenção Coletiva
de Trabalho.
No entanto, verifica-se que a penalidade imposta ao recorrente objeto do presente
auto de infração não decorreu apenas da omissão, em GFIP, dos fatos geradores de
contribuições incidentes sobre a alimentação e as cestas básicas fornecidas aos seus
empregos, mas, também, da omissão de fatos geradores de contribuições incidentes
sobre valores pagos aos segurados empregados a título de horas extras, bem como
pagos aos sócios contribuintes individuais, a titulo de Pro Labore.
Essas contribuições foram objeto de lançamento na mesma ação fiscal por meio dos
AI DEBCAD’s n"s 37255493-4, 37255495-0 e 37255492-6 (PAF’s de n's
19515001568200912,
19515001570200991
e
19515001567200978,
respectivamente), e nos recursos voluntários neles interpostos, tal qual neste caso
concreto, o recorrente apenas defende a decadência do direito do Fisco de constituir
os créditos tributários relativos às competências de janeiro a abril/2004 e a
impossibilidade de tributação dos benefícios alimentares (alimentação e cestas
básicas).
É dizer, a cobrança de contribuições sobre valores pagos a empregados a título de
horas-extras (inclusive não retidas), e aos sócios contribuintes individuais, a título de
pró-labore, não foram objeto de impugnação nos recursos interpostos, tendo sido,
portanto, alcançada pela preclusão.
Nesse contexto, à exceção do AI DEBCAD no 37255492-6 (PAF no
19515001567200978), cujo lançamento foi integralmente cancelado em face do
reconhecimento da extinção do crédito tributário pela decadência, que, naquele caso,
atinge todo o período autuado (01/2004 a 03/2004), os lançamentos levados a efeito
por meio dos demais AI DEBCAD’s, de n's 37255493-4, 37255495-0, objetos dos
PAF’s de n"s 19515001568200912, 19515001570200991, foram mantidos em parte
seja em razão da não impugnação de parte da matéria autuada (horas extras e pró
labore), seja por conta de apenas parte do período autuado ter sido alcançado pela
decadência nesses últimos casos.
Desse modo, considerando que o recorrente não impugnou a própria infração que
lhe foi imputada, qual seja ter apresentado GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições, e que o lançamento dessas contribuições
foi parcialmente mantido nos autos dos processos administrativos em que são
discutidas, a caracterização da infração em tela resta inquestionável.
Todavia, a multa respectiva, que se encontra prevista no § 5o do art. 32 da Lei no
8212/91, dispõe que a apresentação de GFIP “com dados não correspondentes aos
fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada”.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2009-69

Ou seja, o valor da penalidade aplicada no presente processo administrativo fiscal
está vinculado ao valor da contribuição correspondente aos fatos geradores de
obrigação principal omitidos na GFIP.
Assim, o resultado dos processos administrativos acima mencionados, que têm por
objeto a discussão das obrigações principais, deve ser observado no cálculo da multa
aqui discutida.
Analisando a decisão proferida, constata-se assistir razão à Embargante.
Ao discorrer sobre a decadência em se tratando de obrigações acessórias, o voto
condutor do acórdão embargado afirma a aplicação do art. 173, I, do CTN, “em
qualquer hipótese”, uma vez que “não há pagamento a ser homologado pelo Fisco”.
Fundamenta seu entendimento no enunciado da Súmula CARF no 148 e conclui que, no
caso em análise, “não se há falar em decadência em relação às competências autuadas
(01/2004 a 12/2004)”.
Todavia, ao que parece, acaba por replicar a decadência da obrigação principal, com
base no art. 150, § 4o do CTN, quando afirma que a presente multa está vinculada ao
valor da contribuição correspondente aos fatos geradores de obrigação principal
reconhecida como decadente, de forma que não restou claro o entendimento firmado no
acórdão embargado.
Ainda, como consta no próprio voto, embora não contestado pela contribuinte, a
penalidade e ela imposta decorreu, também, da omissão de fatos geradores de
contribuições incidentes sobre valores pagos aos segurados empregados a título de horas
extras, bem como pagos aos sócios contribuintes individuais, a titulo de Pro Labore,
sobre os quais não houve manifestação quanto à decadência e às multas a serem
aplicadas nos julgados das obrigações principais.
Com efeito, mostra-se relevante a manifestação deste colegiado acerca dos argumentos
apresentados pela Fazenda Nacional, a fim de possibilitar o devido exercício do direito
de defesa da União.
Conforme se infere do excerto supra reproduzido do Despacho de
Admissibilidade, tem-se que os declaratórios foram admitidos para o saneamento dos seguintes
vícios:
* obscuridade em relação ao cancelamento do crédito tributário referente às
competências 01 a 04/2004, inclusive, ao argumento de inexistência de base de cálculo; e
* omissão em face da ausência de manifestação deste Colegiado, quando da
aferição do lustro decadencial, sobre determinado fundamento da autuação, referente aos valores
pagos aos sócios contribuintes individuais, a título de Pró-labore, bem como pagos aos segurados
empregados a título de horas extras – cujos pagamentos não restaram comprovados pela
contribuinte.
Passemos, então, à análise dos vícios apontados!
Da Omissão
De plano, cumpre destacar que a omissão apontada pela Embargante não se refere
à suposta ausência de manifestação deste Colegiado, quando da aferição do lustro decadencial,
sobre determinado fundamento da autuação, referente aos valores pagos aos sócios contribuintes
individuais, a título de Pró-labore, bem como pagos aos segurados empregados a título de horas
extras – cujos pagamentos não restaram comprovados pela contribuinte.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2009-69

De fato, conforme igualmente exposto linhas acima, a omissão apontada pela
Fazenda Nacional, ora Embargante, diz respeito sobre a necessidade de manifestação da Turma
acerca da retroatividade benigna prevista na Lei no 11941/2009, já que impacta diretamente a
multa por descumprimento de obrigação acessória em discussão.
E, em relação à referida matéria - manifestação da Turma acerca da retroatividade
benigna prevista na Lei no 11941/2009 – não há qualquer omissão a ser sanada.
Registre-se, pela sua importância que, o acórdão de recurso voluntário é o
resultado do julgamento, justamente, do recurso voluntário, em face de uma decisão de primeira
instância.
E, analisando-se o recurso voluntário interposto pelo Contribuinte, verifica-se que
neste não há qualquer manifestação e / ou pedido referente à matéria apontada como omissa pela
Embargante.
De fato, examinando-se o apelo recursal da Contribuinte, tem-se que as suas
razões recursais se resumem, em síntese, nos seguintes pontos: (i) decadência e (ii)
impossibilidade de tributação dos benefícios alimentares.
O pedido do recurso voluntário apresentado pela Contribuinte restou assim
formulado:
Por todo o exposto, é de rigor sejam recebidas e providas as razões do presente recurso
Administrativo, para, reformando o r. acórdão guerreado, ser reconhecido e declarado a
decadência dos créditos tributários em questão, por não estar comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação nas declarações da Recorrente, afastando a aplicação do
disposto no art. 173, I do CTN, bem como, por restar evidente a ilegalidade da
tributação incidente sobre os alimentos fornecidos em respeito aos Princípios e
Objetivos norteadores do Programa de Alimentação do Trabalhador, e, em respeito a
Norma Coletiva de Trabalho devidamente reconhecida, inclusive pelo Poder Judiciário,
que estabelece de modo expresso o fato dos alimentos fornecidos pela recorrente à seus
colaboradores não se tratar de verba de natureza salarial, mas sim, de medida de
promoção da alimentação dos trabalhadores.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que a matéria em questão -
apontada como omissa pela Embargante – foi apreciada pelo órgão julgador de primeira
instância, o qual concluiu que:
Portanto, somente no momento do pagamento é que a multa mais benéfica pode ser
quantificada, razão pela qual deve ser aplicada a legislação mais benéfica ao
contribuinte, no momento de eventual pagamento do débito, parcelamento ou inscrição
em Dívida Ativa.
(...)
Desse modo, o valor do crédito tributário previdenciário lançado no presente Auto de
Infração deve ser mantido até sua liquidação, momento em que a legislação mais
benéfica para a determinação do valor da multa em cada competência deverá ser
observada, através do confronto entre: a) a soma das multas incluídas na presente
autuação e as multas incidentes sobre as contribuições previdenciárias não declaradas
em GFIP lançadas nos Autos de Infração de obrigação principal n° 37.225.492-6, e n°
37.225.495-0; e b) a multa aplicável de acordo com a legislação atual.
Portanto, em relação à omissão apontada pela Embargante, os declaratórios devem
ser rejeitados.
Da Obscuridade
No que tange à obscuridade apontada, rememore-se as razões da Embargante:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2009-69

Não obstante o acórdão expressamente afaste a decadência, por aplicação do art.
173, I, do CTN, em função de tratar-se de multa por descumprimento de obrigação
acessória, o que se constata, salvo melhor juízo, é que por via transversa replicou a
decadência da obrigação principal com base no art. 150, §4o do CTN, quando afirma
que a presente multa está vinculada ao valor da contribuição correspondente aos
fatos geradores da obrigação principal reconhecida como decadente.
Com as devidas escusas, não restou claro o motivo pelo qual o acórdão entendeu
pela inexistência de base de cálculo no período de janeiro a abril de 2004, o que nos
leva a presumir que, em função do período, foi em razão da decadência reconhecida
nas obrigações principais.
Caso tenha sido esse o entendimento, necessário que a Turma se manifeste, ainda,
acerca da Sumula CARF no 148 que é clara em afirmar a manutenção da multa por
descumprimento de obrigação acessória ainda que a obrigação principal correlata
tenha sido fulminada pela decadência, ou seja, a infração existe ainda que a
obrigação principal seja fulminada, não havendo qualquer espaço para cancelar a
multa nos períodos em que cancelada a obrigação principal por inexistência de base
de cálculo.
Pois bem!!
Como cediço, trata-se o presente caso de autuação fiscal em decorrência de
descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de informar mensalmente ao
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em
regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Deve ser replicado, portanto, ao presente julgamento, relativo ao descumprimento
de obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao
descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente
ao dever instrumental.
Assim foi que, por meio do acórdão embargado, este Colegiado concluiu que o
resultado dos processos administrativos acima mencionados, que têm por objeto a discussão das
obrigações principais, deve ser observado no cálculo da multa aqui discutida.
O racional, aqui defendido, pode assim ser resumido: a extinção do crédito
tributário no presente caso, em face da extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e
cancelada no processo principal, sendo irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os
motivos que ensejaram o cancelamento da autuação naquele outro processo.
Longe de serem meras ilações deste julgador, o entendimento aqui defendido está
em perfeita consonância, por exemplo, com o racional da aplicação da multa isolada prevista no
§ 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
De acordo com o referido dispositivo, será aplicada multa isolada de 50% sobre o
valor objeto de declaração de compensação não homologada.
Pois bem!
O § 18 do mesmo art. 74, por sua vez, estabelece que, no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001576/2009-69

Observe-se que, mesmo no caso de não ser apresentada impugnação contra o
lançamento da multa isolada em questão, sua exigibilidade restará suspensa na hipótese de o
contribuinte ter apresentado manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
não homologou (ou homologou parcialmente) a sua compensação.
E o porque disto (suspensão da exigibilidade da multa isolada)?
Porque o débito não homologado (que corresponde à base de cálculo da multa em
análise) não é definitivo.
De fato, se o contribuinte, em uma situação hipotética, teve um débito não
homologado no valor de R$ 1.000,00, referido montante será a base de cálculo para a aplicação
da multa isolada no percentual de 50%. Ocorre que, com a apresentação de eventual
manifestação de inconformidade, o débito não homologado pode passar a ser, por exemplo, de
R$ 600,00 ou, até mesmo, ser integralmente homologado, hipóteses nas quais a referida multa
seria reduzida ou extinta, respectivamente.
No que tange ao Enunciado de Súmula CARF no 148, tem-se que este foi
corretamente aplicado por meio do acórdão embargado no tópico de que trata da decadência. E
nem poderia ser diferente, já que a referida norma trata, justamente, de regra de aferição do
lustro decadencial.
Assim, em relação à aplicação reflexa do resultado do julgamento do processo
principal ao processo decorrente do descumprimento da obrigação acessória – sendo irrelevante,
no entendimento deste conselheiro, os motivos que ensejaram o cancelamento da autuação no
processo principal – não há que se falar em aferição do prazo decadencial, não aplicável,
portento, nesta análise, o Enunciado de Súmula CARF no 148.
Neste espeque, saneando-se a obscuridade apontada, correto o acórdão embargado
neste particular ao decidir pela exclusão da base de cálculo da multa aplicada no presente caso,
os valores exonerados no processo referente ao descumprimento da obrigação principal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher em parte os embargos de declaração,
rejeitando-os em relação ao vício de omissão apontado e, na parte acolhida, sanear a obscuridade
apontada, sem efeitos infringentes, integrando as razões de decidir objeto do presente Acórdão
de Embargos ao Acórdão de Recurso Voluntário embargado.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 131
DF CARF MF
Original